Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-61.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021465-61.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), BASILIO LOTARIO RICHTER - CPF: 132.278.660-72 (RECORRIDO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER - CPF: 214.654.600-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021465-61.2020.8.11.0003

Polo Ativo

ALINE VIECILI CRESPANI

Polo Passivo

BASILIO LOTARIO RICHTER e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE COM O PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM RECURSOS PRÓPRIOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora/recorrente sustenta não ser suficiente a garantia de cinquenta por cento (50%) sobre sua meação no caso de expropriação do bem, porquanto não pode sofrer qualquer perda em seu patrimônio. Argumenta que deve ser analisada a incompetência funcional absoluta do Juízo que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, o que possibilitou a penhora sobre os bens particulares dos sócios, refletindo no seu patrimônio, a ilegalidade da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, ainda, a avaliação feita sobre os imóveis que considerou valor abaixo do que reflete o mercado.

2.

No entanto, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, os embargos de terceiro têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial supostamente injusta sobre bens de titularidade de pessoa alheia ao processo relacionado, não sendo admissível insurgência do terceiro quanto à regularidade ou não do ato de constrição, no caso, a ordem judicial.

3.

Avulta-se, no caso concreto, que a embargante, ora recorrente, comprovou ser casada com o executado, em regime de comunhão parcial de bens desde 13/7/2001, logo, os imóveis que sofreram penhora nos autos da execução, Fazenda Carreta I, Fazenda Carreta II e Fazenda Carreta III, adquiridos nos anos de 2007 e 2008, integram o patrimônio comum e comunicam-se como bens do casal, uma vez que foram adquiridos na constância do casamento, ressalvados os elencados no artigo 1.659, I, do Código Civil. Aliás, sobre a alegada aquisição dos bens com recurso próprio, é irrelevante, porquanto “
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que somente um dos cônjuges tenha contribuído financeiramente para a aquisição do bem na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial, como no caso, este bem passará a integrar o patrimônio do casal, em razão da presunção legal de que sua aquisição foi decorrente do esforço comum dos cônjuges”
(STJ, Terceira Turma, REsp 2106053/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 28/11/2023).

4.

Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da improcedência, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório (art. 373, CPC).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024